Tribunal: TJSP
Processo: 2080567-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, diante da falta de impugnação específica e pela repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou a fundamentação da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, diante da falta de impugnação específica e pela repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou a fundamentação da decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade, ainda que se verifique a reiteração de argumentos – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a impossibilidade de custeio dos gastos do processo pela recorrente, sem prejuízo da manutenção de suas atividades – Impossibilidade de diferimento das custas, por se tratar de modalidade de gratuidade que pressupõe a momentânea impossibilidade financeira (Lei no 11.608/2003, art. 5o, "caput"), não demonstrada nos autos – RECURSO DESPROVIDO.